Tribunal: STF
Processo: AI 248617
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBIDA DE
EXTRAORDINÁRIO. A competência para julgar o agravo de instrumento
interposto com a finalidade de alcançar-se o processamento de
extraordinário é do relator, cabendo-lhe examinar as preliminares do
recurso trancado.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREMISSAS. A apreciação do
recurso extraordinário ocorre a partir das premissas do acórdão
proferido, sendo defeso substituí-las.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.